Tribunal: TJES
Processo: 0026004-72.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026004-72.2016.8.08.0048

APELANTE: LUIDE DA HORA ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: SUANY WUTKE DOS SANTOS - ES38646, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO.
SENTENÇA
ANULADA
.

1. Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva.

2. “
Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.
(HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes
” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

3.

Recurso
provido. Se
ntença Anulada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026004-72.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIDE DA HORA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO.
SENTENÇA
ANULADA
.

1. Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva.

2. “
Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.
(HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes
” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

3.

Recurso
provido. Se
ntença Anulada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026004-72.2016.8.08.0048

APELANTE: LUIDE DA HORA ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: SUANY WUTKE DOS SANTOS - ES38646, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIDI DA HORA ALMEIDA
em face da r. Sentença, inserta no link constante no ID 6088684 (DOC 00260047220168080048 VOL 002.pdf, pp. 373/376), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, imputando a pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 6264596), a defesa alega, inicialmente, a nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que não foi deferido ao réu responder apenas às perguntas do advogado de defesa. Deste modo, busca a anulação da Sessão de Julgamento, assegurando ao réu o direito ao silêncio, total ou parcial, respondendo às perguntas da sua defesa técnica, exercendo o seu direito de defesa.

Subsidiariamente, a defesa sustenta que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos, e, em razão disso, requer a anulação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 6500897) opinando pelo
des
provimento
do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6653133).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito:

A defesa sustenta a nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que a Juíza Presidente indeferiu o pedido do réu de responder apenas às perguntas formuladas pela defesa técnica.

Em leitura à Ata da Audiência, observo a seguinte decisão:

“
No início do interrogatório do réu, após essa magistrada cientificá-lo acerca de seu direito de permanecer em silêncio, pediu pela ordem e informou que seu cliente faria o interrogatório de forma parcial, ou seja, respondendo apenas as perguntas da Defesa e dos jurados, conforme foi decidido em "habeas corpus" oriunda do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, esta magistrada registrou seu entendimento contrário ao que fora decidido pela Corte da Cidadania
, eis que o interrogatório é ato processual em que o acusado tem a oportunidade, caso queira, de comunicar-se diretamente com o juiz da causa,
não havendo sentido jurídico algum o réu responder apenas perguntas da defesa. Desta feita, tendo em vista que os jurados não fizeram perguntas, encerrei o interrogatório após a qualificação do réu
.”

Após analisar o caso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e os precedentes desta Corte Estadual de Justiça, entendo que assiste razão à defesa.

O
silêncio parcial
ou
seletivo
é a possibilidade do réu responder parte das perguntas que lhe são feitas.

Nos termos do
ar. 186, do Código de Processo Penal
, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Em recente julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas,
de acordo com a estratégia defensiva. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. De fato, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas.

- Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio
nemo tenetur se detegere
, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 833.704/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.);

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa.

3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.

4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa.

(HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Não desconheço a decisão proferida no RHC 213849/SC, de lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, na qual afirmou que “
a garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado a fim de que não produza provas contra si; por outro lado tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal neste sentido. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve ser encerrado sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade
”.

Não obstante, fora interposto o Agravo Regimental em face da referida decisão, estando o feito em julgamento perante do Supremo Tribunal Federal, já havendo dois votos divergentes ao E. Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo a nulidade dos interrogatórios, estando o feito com vista ao Eminente Ministro Gilmar Mendes.

Há precedente, nesta Colenda Câmara, perfilhando o entendimento do Tribunal da Cidadania, de Relatoria do E. Des. Willian Silva -
habeas corpus
nº 5005446-94.2023.8.08.0000.

Deste modo, diante dos posicionamentos citados, entendo que assiste razão à defesa quanto à nulidade do interrogatório.

Não obstante a nulidade reconhecida, entendo que o réu deve permanecer preso, como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, cabendo destacar que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, o que se revela fundamentação idônea para a manutenção do cárcere cautelar, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que o apelante responde a outra ação penal pelo delito de homicídio qualificado, evidenciando a sua periculosidade.

Portanto, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que lhe fosse deferida a liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, anulando a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, determinando a realização de novo ato, resguardando ao réu o direito de responder apenas às perguntas de sua defesa técnica
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)